Tribunal: TJSP
Processo: 2146542-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146542-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARIADNE CECILIO, são embargados JOSÉ LUIS CECÍLIO e ADRIANE CECILIO
CAMMARANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146542-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.717
2
VOTO No 47.717
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2146542-55.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: ARIADNE CECILIO
EMBARGADO
: JOSÉ LUIS CECÍLIO E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART.
1022
DO
CPC
NÃO
VERIFICADOS.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 74/80 o qual deu provimento ao recurso interposto contra decisão
interlocutória que, ao deferir o pagamento de alugueres provisórios aos autores em
virtude da ocupação exclusiva do imóvel pela ré, fixou o valor devido na importância de
R$ 726,00.
Aduz a embargante que “a Agravada, expressamente em
suas razões de contraminuta (Fls. 68, último parágrafo) manifestou sua irresignação
quanto a apuração unilateral do valor de locação do imóvel”. Ressalta que “tal
irresignação também foi manifestada no interim da defesa ofertada ao MMo Juízo de
origem (Fls. 71 deste agravo; e Fls. 152 e 221 primeiro parágrafo, ambos dos autos
principais)”. Requer, pois, “se digne essa E.Câmara esclarecer se a irresignação
reiteradamente por si manifestada (avaliação unilateral, não isenta e inidônea) tem, ou
não, o condão de afastar a pretensão dos Agravantes/Autores nestes autos, submetendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146542-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.717
3
ainda a essa E.Câmara a conveniência de acrescentar ao v. Acórdão havido nestes
autos, observação no sentido de que a exigibilidade de alugueres se verificará, tão
somente, diante de eventual frustração da conciliação a que ora pretendem as partes”.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos. Mas a eles
nego provimento posto que nenhuma omissão, obscuridade ou contradição aponta ou
padece a decisão embargada.
Impende observar que o agravo de instrumento ora
embargado fora interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada
pela requerente, “para o fim de determinar à demandada que pague aos autores aluguel
no valor de R$ 726,00 por mês” (fl. 219 dos autos originários).
À vista disso, cingiu-se o inconformismo recursal
da
autora, anote-se, e não da ré a apontar obscuridade por parte do juízo originário; que,
não obstante a oposição de embargos declaratórios, “não esclareceu nem complementou
a decisão para que o pagamento dos alugueres seja no valor de R$ 726,00 para cada
um dos agravantes”. Daí, aliás, a expressa pretensão recursal, “com a determinação do
pagamento mensal de no percentual de 33,3% (1/3) de aluguel correspondente ao
importe de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis) para cada um dos irmãos herdeiros”.
Sobreleva, assim, que não houve insurgência recursal, por
parte da ré, quanto à consideração, pelo juízo originário, acerca da avaliação do valor
propriamente dito do imóvel; apenas recurso interposto pelos autores, a esclarecer que o
montante arbitrado se referia ao importe devido a cada qual.
Ora, como cediço, o recurso de agravo de instrumento, por
força de seu efeito devolutivo, está adstrito à matéria enfrentada na decisão impugnada -
o que obsta a esta Corte o exame de matérias que extravasem esses limites objetivos,
sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Até porque, por certo, não se concebe que a extensão da matéria impugnada
seja maior que a da matéria decidida; menos ainda que a matéria devolvida extrapole a
que deu ensejo à decisão.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146542-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.717
4
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146542-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.717
5
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Tampouco se cogite de “observação no sentido de que a
exigibilidade de alugueres se verificará, tão somente, diante de eventual frustração da
conciliação”, posto que a decisão recorrida se deu precisamente para o fim de determinar
à demandada que pague aos autores o valor do aluguel não havendo insurgência
recursal por parte da embargante a pleitear o afastamento da determinação ou discutir a
exigibilidade até a audiência de conciliação.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator